Tribunal: TJDFT
Processo: 0721718-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. pressupostos. art. 300 do cpc. necessidade de dilação probatória. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a questão deve ser analisada à luz do artigo 300 do CPC, que trata acerca da antecipação de tutela de urgência, cujos requisitos são: a probabilidade do direito; o perigo de dano; ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. Ao analisar os autos, verifica-se que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que não se verifica de plano a probabilidade do direito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.